Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88. APLICAÇÃO DOS TEMAS NS. 660, 339 e 895/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Dannyldo Carvalho e Silva contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 660 e 339. Registrou-se, ainda, a inexistência de tópico próprio e fundamentado sobre a repercussão geral.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da tese atinente ao Tema n. 339/STF ao caso em tela. Aduz não ter havido decisão do juízo sobre “questões fundamentais da controvérsia, suficientes para alterar o julgamento do feito”. No que toca ao Tema n. 660/STF, afirma que a violação ao art. 5o, XXXV e LV, da CF/88, é frontal e não é meramente reflexa.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 42173271.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. A tese fixada no Tema n. 339 deve ser aplicada à hipótese, visto que a Excelsa Corte estabeleceu que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões postas, como pretende o recorrente.
VI. Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral no Tema n. 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Logo, a alegação de violação ao art. 5o, LV, da CF/88, deduzida nas razões do recurso extraordinário, não merece prosperar.
VII. Quanto à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, CF/88, a Excelsa Corte, no RE n. 956302 (Tema n. 895), assentou o entendimento de ausência de repercussão geral quando a controvérsia diz respeito a tal alegação.
VIII. Por fim, cabe salientar que o ora agravante sequer buscou demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral nas razões do apelo extremo, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte.
IX. Portanto, os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.